Tribunal: TJES
Processo: 0005515-04.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005515-04.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS NASCIMENTO FERRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005515-04.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS NASCIMENTO FERRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006), a redução da pena de multa e a revogação do perdimento de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal;
(iii) avaliar a adequação do valor da pena de multa à pena privativa de liberdade;
(iv) determinar a legalidade da decretação de perdimento dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico, que atestam a natureza ilícita de 18 buchas de maconha e 2 pedras de crack apreendidas.

A autoria e o dolo de tráfico resultam do contexto fático-probatório: o acusado foi flagrado em local conhecido pelo intenso comércio de drogas, ocultando uma sacola com entorpecentes, circunstância confirmada pelos depoimentos dos policiais militares, coesos e prestados sob o contraditório.

O valor probatório dos depoimentos policiais é reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ e do STF, desde que harmônicos com demais provas, o que se verifica no caso concreto (STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20/5/2025).

A confissão extrajudicial do réu, ao admitir que vendia maconha e desenterrava porções para comercialização, reforça a prova do tráfico e evidencia o dolo mercantil, corroborando o conjunto probatório.

A ausência de balança, anotações ou flagrante de venda não afasta o tráfico, pois o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas típicas, como trazer consigo ou guardar droga com finalidade mercantil.

A variedade e quantidade de drogas, o local do flagrante e o modo de acondicionamento demonstram a destinação comercial, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

A coexistência das figuras de usuário e traficante é admitida pela jurisprudência, não sendo a condição de usuário suficiente para afastar a prática do tráfico (TJES, Apelação Criminal nº 0008060-47.2022.8.08.0048, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 15/10/2024).

A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 59 do Código Penal. Fixada a pena corporal em patamar inferior ao mínimo legal (1 ano e 8 meses), impõe-se a redução da multa para 180 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O perdimento dos bens apreendidos e a destruição das drogas e apetrechos constituem consequências legais da condenação, conforme art. 63 da Lei 11.343/2006 e art. 91, II, do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a decisão nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode fundamentar-se em depoimentos policiais prestados sob contraditório, quando coerentes e corroborados por outras provas.

A confissão extrajudicial, aliada ao conjunto fático-probatório, constitui elemento idôneo para demonstrar o dolo de comercialização.

O crime de tráfico consuma-se pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006, não exigindo prova de venda direta.

A condição de usuário não exclui a configuração do tráfico quando presentes elementos de destinação mercantil.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/2006, arts. 33, 28 e 63; Código Penal, arts. 59 e 91, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20/5/2025, DJEN 28/5/2025;
TJES, Apelação Criminal n. 0008060-47.2022.8.08.0048, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005515-04.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS NASCIMENTO FERRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

MATHEUS NASCIMENTO FERRO
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e mais 500 dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas). Requer, ainda, a revisão do valor da multa e a revogação da determinação de perdimento dos bens apreendidos.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, requer o improvimento total do recurso e a manutenção integral da sentença penal condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Narra, em síntese, a denúncia, que na data de 15 de junho de 2022, o apelante foi flagrado trazendo consigo (18 buchas de maconha e 02 pedras de crack) para comercialização.

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico da Substância Apreendida, que atestam a natureza ilícita dos 18 buchas de maconha e 02 pedras de crack apreendidas.

A autoria e o dolo de tráfico estão firmemente demonstrados pelo contexto fático-probatório.

O apelante foi flagrado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, agachado próximo a um poste, escondendo uma sacola, que continha as porções de entorpecentes.

Os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência são coesos e prestados sob o crivo do contraditório. Ratificaram os fatos e afirmaram que o acusado trazia consigo e mantinha sob guarda as drogas, sendo conhecido da guarnição por ser visto em área de intenso tráfico, onde havia rodízios de escalas de traficantes.

A Jurisprudência dos Tribunais Superiores confere fé pública a depoimentos policiais, máxime quando em harmonia com as demais provas dos autos. Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

Ademais, o réu, em sede policial, confessou que estava na "favelinha" de Jacaraípe vendendo maconha por cinco reais cada bucha. Afirmou que estava desenterrando umas 14 buchas que iria vender, o que corrobora a prova do tráfico e demonstra o dolo mercantil.

A confissão, aliada às demais provas, consolida a certeza do crime.

Não se sustenta a alegação defensiva de ausência de provas concretas de comercialização como balanças, embalagens ou anotações. O crime de tráfico é de ação múltipla ou tipo penal misto alternativo, consumando-se pela prática de qualquer um dos 18 verbos do tipo. No caso, a conduta de trazer consigo e guardar com finalidade mercantil foi demonstrada.

A lei não exige a prova flagrancial do comércio, bastando a comprovação do dolo e das circunstâncias que indicam a destinação ao tráfico. A variedade de drogas apreendidas (maconha e crack), o acondicionamento em buchas e pedras, o fato de estar desenterrando (guardando em depósito) e a confissão de venda são elementos suficientes e preponderantes para afastar a alegação de uso próprio.

Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, pois a dúvida razoável foi afastada pela materialidade e autoria certas e pela prova suficiente e robusta do tráfico

Ademais, diante da robustez do conjunto probatório, que converge para a destinação mercantil das drogas apreendidas, é inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06).

A quantidade e variedade de drogas, o local de intenso tráfico, o modo de acondicionamento e a confissão de venda demonstram, indene de dúvidas, a prática do crime de tráfico.

O simples fato de o réu se declarar usuário não afasta a responsabilidade pela mercancia.

Saliento que nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras – usuário e traficante – de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008060-47.2022.8.08.0048 APELANTE: WANDERSON RODRIGUES VIEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008060-47.2022.8.08.0048, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 15/10/2024)”.

Assim, correto enquadramento das condutas de ambos Apelantes no crime de tráfico de drogas, sem possibilidade de absolvição ou desclassificação.

Adiante, a defesa requer a revisão do valor da multa, alegando inadequação à capacidade financeira do acusado.

Trata-se a multa de sanção decorrente do próprio tipo penal, devendo o
quantum
de dias-multa ser aplicado na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal.

Como visto, a pena privativa de liberdade foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, abaixo do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas. Com efeito, noto que a pena de multa não seguiu tal proporcionalidade, haja vista que foi arbitrada em 500 (quinhentos) dias-multa.

Destarte, uma vez que foi fixada em dissonância com a pena corpórea aplicada,
reduzo a pena de multa para
180
dias-multa
(à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato)
.

Quanto ao pedido de revogação da determinação de perdimento dos bens apreendidos a sentença DECLAROU o perdimento dos bens com base no art. 63 da Lei de Drogas e art. 91, II, do Código Penal, e determinou a destruição das drogas e apetrechos.

Tais medidas são consequências legais da condenação por tráfico.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO INTERPOSTO
E
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para reduzir a pena de multa, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)